Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702095-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ZENILDA MARIA ARAÚJO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59450264, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 64793482 – p. 4/6) determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados, aguardando o julgamento do paradigma acima referido, afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014